Tribunal: TJBA
Processo: 8037048-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037048-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GERALDO MAGELA NOGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
VICTOR MACEDO DOS SANTOS

AGRAVADO: DEBORA AZEVEDO PATERNOSTRO SABACK e outros

Advogado(s)
:
MARIANA REGIS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Preliminarmente, diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, declara-se prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso.

2.

O arbitramento dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, estabelecido no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

3.

As necessidades da criança, com apenas dois anos e meio de idade, são presumidas e comprovadas nos autos, notadamente em razão de suas condições especiais de saúde, que demandam cuidados específicos.

4.

O agravante não demonstrou sua incapacidade financeira para arcar com o valor dos alimentos fixados, havendo nos autos elementos que indicam sua elevada capacidade econômica.

5.

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8037048-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
GERALDO MAGELA NOGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR
e como Agravado,
MIGUEL PATERNOSTRO SABACK MAGELA, representado por DÉBORA AZEVEDO PATERNOSTRO SABACK
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto